Tribunal: TJDFT
Processo: 0716628-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0716628-30.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DANIELLA ROBERTA SILVA SANTOS RECORRIDO: ALESSANDRO MARSAL AMADO DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONJUNTO PROBATÓRIO. DINÂMICA. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. VIA ADJACENTE. VIA PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTS. 34 E 36, CTB. ORÇAMENTO. INDENIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pela ré em que suscita, preliminarmente, a incompetência do Juízo, em razão da necessidade de realização de perícia. No mérito, alega culpa exclusiva do autor ou de terceiros pelo acidente automobilístico e, ainda, a ausência de danos materiais comprovados. Por fim, sustenta a litigância de má fé por parte do autor, ora recorrido. Requer seja julgado improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto. 3. Incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais. As provas constantes dos autos revelam-se suficientes para elucidar a demanda em questão, sendo prescindível maiores dilações probatórias e/ou perícias, a demonstrar a dinâmica do acidente. Preliminar de incompetência rejeitada. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, em especial pelo instituto da responsabilidade civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro. 5. O art. 34 do CTB estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade. O art. 36, por sua vez, preconiza: “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.” 6. As provas colacionadas aos autos corroboram as assertivas do autor, ora recorrido, quanto à dinâmica do acidente e quanto à responsabilidade da ré, ora recorrente, pela colisão dos veículos (ID 15466743). 7. Infere-se do contexto probatório que a ré, ora recorrente, agiu sem a cautela e atenção exigidas, pois, ao atravessar a via principal, saindo de uma via adjacente, com sinal intermitente, deu causa à intercepção da trajetória do autor, cujo veículo já trafegava em via pública, inexistindo, ademais, comprovação de suposto excesso de velocidade por parte do mesmo. 8. Em relação ao valor da condenação, é relevante que se apure o justo valor indenizatório, ou seja, equivalente aos reparos efetivamente necessários e, assim, revela-se razoável e proporcional a indenização fixada, considerando o menor orçamento apresentado (ID 15466746) 9. Litigância de má fé. A condenação em litigância de má-fé carece de respaldo, tendo em vista que esta não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes dos autos, todas dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir. Tampouco se vislumbra no caso os motivos elencados no art. 80 do CPC/2015, nem ato atentatório à dignidade da justiça, ou conduta fraudulenta. 10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (art.55, Lei 9099/95). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. UNIFORMIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela ré e recorrente em que requer sejam sanadas as omissões, obscuridades e contradições apontadas no julgado, para fins de prequestionamento, bem como para que seja uniformizado o entendimento pela competente Turma de Uniformização de Jurisprudência do eg. TJDFT. 2. Os embargos de declaração, estando limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício no v. acórdão, mas tão somente irresignação quanto ao julgado. Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. 3. Quanto ao prequestionamento, nos termos do Enunciado 125 - FONAJE, "não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário". É preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei no 9.099/95. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade 4. De acordo com o art.58, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a parte poderá suscitar o incidente de uniformização de Jurisprudência, ao arrazoar ou responder o recurso. In casu, não houve requerimento de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência antes do julgamento do recurso inominado, não sendo mais possível suscitá-lo, em sede de embargos de declaração. 5. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte, de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora alegando omissão e obscuridade no acórdão que julgou outros embargos de declaração. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. Sem razão a embargante. 4. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada no caso sob análise. 5. Reitera-se que o vício apontado deve estar contido no próprio julgamento, o que não ocorreu. Caso a embargante queira instaurar o Incidente de Uniformização, deverá fazê-lo nos termos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Saliente-se que a Turma de Uniformização de Jurisprudência é competente para julgar pedido fundado em divergência entre as Turmas Recursais na interpretação de lei sobre questão de direito material. 6. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). 7. Resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso. 8. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar. 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 10. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95” A recorrente sustenta violação ao art. 5o, caput e incisos II, XXXVI, LIV, LV, ao art. 37 e ao art. 93, IX, todos da CRFB, pela omissão da Turma Recursal que, em sede de Acórdão em Embargos de Declaração, negou a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência. Defende que a harmonização de jurisprudência é condição de garantia da legalidade, isonomia, segurança jurídica, devido processo legal, contraditório e ampla defesa e motivação das decisões jurisdicionais. Defende, ainda, que há contradição e obscuridade no julgamento de mérito do Acórdão, porquanto concluiu que as provas colacionadas aos autos eram suficientes ao julgamento, contudo, declarou que não há comprovação do alegado excesso de velocidade do recorrido. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em face dos benefícios da Justiça Gratuita deferidos. Há contrarrazões. A ofensa aos dispositivos constitucionais alegados (art. 5o, caput e incisos II, XXXVI, LIV, LV e art. 37) depende da análise da interpretação dada ao Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, infralegal, qual seja, Regimento Interno dos Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660 no ARE 748371, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não bastasse isso, a parte recorrente pretende ampla e irrestrita revisão de provas para, alterando as conclusões das instâncias jurisdicionais ordinárias, fazer prevalecer a sua versão fática da dinâmica do abalroamento, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Portanto, a consequência é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Por fim, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com o TEMA 797 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da inexistência de prequestionamento expresso, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Não somente isso, mas também, em razão da ausência de repercussão geral pela violação indireta ao texto da Carta da República, decorrente da necessidade de revisão de fatos e provas e interpretação da legislação infraconstitucional (TEMA 797), é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 5 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal